Tribunal: TJDFT
Processo: 0744535-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA BASEADA EM CHEQUES PRESCRITOS. NECESSIDADE DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL PARA DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI OU ADAPTAÇÃO AO PROCEDIMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. Na ação monitória é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, desde que não haja dúvidas quando aos requisitos de validade e legalidade do título (Lei no 7.357/1985 nos artigos 1o, VI, e 2o).

II. É admissível, no entanto, a análise da causa debendi, tendo em vista que, a autonomia da cártula, objeto da ação monitória, não é absoluta, e a devolução do cheque pelo motivo 22 afastaria a certeza e a validade do título executivo.

III. Não desponta “error in judicando” na sentença, sem resolução do mérito, fundamentada na falta de emenda à petição inicial, após a determinação para o autor apresentasse provas que esclarecessem a causa debendi ou convertesse a ação monitória em ação de cobrança, em virtude de cheques prescritos terem sido devolvidos pelo motivo 22 (divergência ou insuficiência de assinatura).

IV. Apelação desprovida.